Tribunal: TJMT
Processo: 1000731-82.2023.8.11.0036
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1000731-82.2023.8.11.0036

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[
ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

REDATORA DESIGNADA:
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

TURMA JULGADORA:
[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE(S):

[LILIAN FONSECA LUCIO DUTRA - CPF: 660.782.961-91 (APELANTE), ANAYMUR CASSYUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 360.543.211-53 (ADVOGADO), SELMA SOUZA SILVA - CPF: 353.169.181-34 (APELADO), HALLEX SANDRO MINGOTI REGO - CPF: 708.122.681-72 (ADVOGADO), João Vieira de Tal (APELADO), Eduardo Fernando de Oliveira (APELADO), JOAO DA SILVA VIEIRA - CPF: 594.268.611-49 (APELADO), EDUARDO FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 694.164.511-34 (APELADO), VANESSA CONCEICAO LEITE - CPF: 005.584.381-64 (ADVOGADO), EDUARDO FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 694.164.511-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA, RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO), QUE FOI ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL (DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - CONVOCADO); PELA 3ª VOGAL (DESA. SERLY MARCONDES ALVES) E PELO 4° VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA - CONVOCADO). A RELATORA REJEITOU AS PRELIMINARES E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de interdito proibitório ajuizada por Lilian Fonseca Lucio Dutra em face de Selma Souza Silva Miranda, João da Silva Vieira e Eduardo Fernando de Oliveira, acolheu a preliminar de litispendência em relação à Ação de Reintegração de Posse n. 1000308-64.2019.8.11.0036 e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. A apelante sustenta a inexistência de litispendência por ausência de identidade de partes e de causa de pedir, requerendo o prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se está configurada a litispendência entre a ação de interdito proibitório e a ação de reintegração de posse anteriormente ajuizada; e (
ii
) estabelecer se, afastada a litispendência, é possível o julgamento imediato do mérito pelo tribunal com fundamento na teoria da causa madura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A litispendência exige a presença simultânea
da tríplice
identidade de partes, causa de pedir e pedido, pressuposto que não se verifica quando as demandas apresentam sujeitos passivos distintos e imputações fáticas próprias atribuídas a diferentes demandados.

O reconhecimento equivocado da litispendência caracteriza
error
in procedendo e impõe a desconstituição da sentença extintiva.

A aplicação da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3º, I, do CPC, pressupõe que a controvérsia esteja integralmente apta a julgamento, sem necessidade de produção de novas provas.

A controvérsia possessória demanda adequada instrução probatória para apuração dos fatos relacionados à posse, aos alegados atos de turbação e às circunstâncias do conflito entre as partes.

A nulidade reconhecida na Ação de Reintegração de Posse n. 1000308-64.2019.8.11.0036, em razão de cerceamento do direito de defesa decorrente de julgamento antecipado da lide, reforça a necessidade de instrução probatória também neste processo.

A ausência de instrução suficiente impede o julgamento imediato do mérito pelo tribunal e exige o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A litispendência somente se configura quando presentes a identidade de partes, causa de pedir e pedido entre as demandas em curso.

O reconhecimento indevido da litispendência constitui
error
in procedendo e impõe a anulação da sentença extintiva.

A teoria da causa madura exige que a causa esteja integralmente instruída e apta ao julgamento imediato.

Havendo necessidade de dilação probatória para esclarecimento dos fatos controvertidos, deve o processo retornar ao juízo de origem para regular instrução e julgamento.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Lilian Fonseca Lucio Dutra
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT que, nos autos da ação de interdito proibitório ajuizada em face de
Selma Souza Silva Miranda, João da Silva Vieira e Eduardo Fernando de Oliveira
, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por Eduardo Fernando de Oliveira, acolheu a preliminar de litispendência em relação à ação de reintegração de posse n. 1000308-64.2019.8.11.0036 e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

A apelante sustenta que não há litispendência, por ausência de identidade de partes e de causa de pedir. Afirma que a ação de reintegração foi ajuizada por Selma Souza Silva Miranda contra pessoas diversas, enquanto o interdito proibitório também envolve João da Silva Vieira e Eduardo Fernando de Oliveira, a quem atribui fatos próprios ligados à destruição de cerca, ameaça à posse e disputa sobre área limítrofe. Por isso, pede o afastamento da litispendência e o regular prosseguimento do feito (id. 354548988).

Em contrarrazões (id. 354548991), os apelados defendem a manutenção da sentença, ao argumento de que as ações envolvem o mesmo imóvel e a mesma controvérsia possessória, sendo irrelevante a inclusão de outros réus no polo passivo. Alegam que os fatos narrados no interdito proibitório constituem desdobramento do conflito já judicializado na ação de reintegração de posse e reiteram a perda superveniente do interesse processual, sob o fundamento de que decisão proferida naqueles autos teria esvaziado o interesse no prosseguimento desta demanda.

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

PRELIMINARES

Da alegada perda superveniente do interesse processual

Os apelados sustentam a perda superveniente do interesse processual, sob o argumento de que, na ação de reintegração de posse n. 1000308-64.2019.8.11.0036, teria sido proferida sentença de mérito favorável a Selma, reconhecendo sua posse sobre a área litigiosa.

O interesse processual deve ser aferido pela necessidade e utilidade da tutela pretendida
no momento em que
foi formulada
e também
à luz dos fatos supervenientes efetivamente capazes de retirar a utilidade do provimento jurisdicional.

No caso, a autora ajuizou interdito proibitório afirmando exercer posse sobre a Fazenda Boi de Ouro, com área de 229,9809 hectares, e alegando ameaça atual decorrente de fatos ocorridos em 2023, especialmente destruição de cerca, subtração de materiais e ameaças atribuídas aos requeridos.

A tutela pretendida, portanto, não se limitou à resistência abstrata contra a ação de reintegração de posse proposta por Selma. A autora narrou atos concretos e recentes, imputados também a João da Silva Vieira e Eduardo Fernando de Oliveira, buscando proteção preventiva da posse que afirma exercer.

Essa compreensão é reforçada pela decisão de id. 126945024, que deferiu tutela de urgência para determinar que os requeridos se abstivessem de praticar atos de obstrução, turbação, esbulho ou ameaça que impedissem ou dificultassem o uso das áreas descritas pela autora.

Além disso, consta das razões recursais que, na ação de reintegração de posse n. 1000308-64.2019.8.11.0036, a sentença anteriormente proferida foi anulada por decisão de id. 184924051, com determinação de inclusão de Lilian Fonseca Lucio Dutra e Inez Barbosa dos Santos no polo passivo, em razão da ausência de formação adequada do litisconsórcio.

Nesse contexto, não se pode reconhecer perda superveniente do interesse processual com base em pronunciamento judicial que, segundo a própria dinâmica processual narrada nos autos, não estabilizou definitivamente a controvérsia possessória.

A existência de ação possessória anterior, ainda que relacionada ao mesmo conflito rural, não elimina, por si só, o interesse no julgamento de interdito proibitório fundado em fatos posteriores e em ameaça atribuída também a sujeitos que não integram a outra demanda.

Rejeito a preliminar.

Da litispendência

A sentença acolheu a preliminar de litispendência arguida por Selma Souza Silva Miranda e João da Silva Vieira, por reconhecer identidade entre esta ação e a ação de reintegração de posse n. 1000308-64.2019.8.11.0036, na qual a autora teria sido posteriormente incluída no polo passivo.

Nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do Código de Processo Civil, a litispendência exige a repetição de ação anteriormente ajuizada, o que pressupõe identidade simultânea de partes, pedido e causa de pedir.

No caso, a ação de reintegração de posse n. 1000308-64.2019.8.11.0036 foi ajuizada por Selma Souza Silva Miranda em face de
Eldimar
Divino Dutra e Valdomiro Figueiredo Neves, com posterior determinação de inclusão de Inez Barbosa dos Santos Neves e da ora apelante Lilian Fonseca Lucio Dutra, conforme decisão de id. 184924051.

Já o presente interdito proibitório foi ajuizado por Lilian Fonseca Lucio Dutra em face de Selma Souza Silva Miranda, João da Silva Vieira e Eduardo Fernando de Oliveira, com fundamento em atos de ameaça e turbação que teriam ocorrido em 2023, especialmente destruição de cerca, subtração de materiais e intimidações relacionadas ao uso da área descrita na inicial.

Há, portanto, apenas coincidência parcial de sujeitos: João da Silva Vieira e Eduardo Fernando de Oliveira figuram no polo passivo desta demanda, mas não integram a ação possessória indicada como
litispendente
.

Essa diferença não é meramente nominal, pois a própria narrativa inicial atribui a João e Eduardo condutas específicas, posteriores às discutidas na ação de reintegração de posse. Além disso, na contestação de id. 159796525, João sustenta que a autora e seu esposo teriam iniciado a construção de cerca dentro de área por ele reivindicada, com suposto ingresso em quase 49 hectares de sua propriedade, o que revela núcleo fático próprio, não integralmente coincidente com a controvérsia entre Lilian e Selma.

Também não há identidade plena de causa de pedir, pois a reintegração de posse se funda em alegado esbulho anterior e busca a retomada da área que Selma afirma possuir, enquanto o interdito proibitório se apoia em fatos posteriores, ocorridos em 2023, e busca tutela preventiva contra novas ameaças, turbações ou esbulhos à posse afirmada pela autora.

A tutela de urgência deferida no id. 126945024 confirma que a demanda foi recebida, ao menos em cognição inicial, como pretensão voltada à proteção da posse diante de atos atuais de obstrução, turbação, esbulho ou ameaça.

A fungibilidade das ações possessórias, prevista no art. 554 do CPC, não altera essa conclusão, pois apenas autoriza a concessão da proteção possessória adequada à situação comprovada, ainda que sob denominação diversa, sem dispensar a tríplice identidade exigida pelo art. 337 do CPC para o reconhecimento da litispendência.

A eventual relação entre as demandas, inclusive por sobreposição parcial do contexto possessório, pode justificar coordenação processual pelo juízo de origem, conforme o estágio dos feitos, mas não autoriza a extinção automática do interdito proibitório sem identidade integral de partes e causa de pedir.

Dessa forma, a sentença incorreu em erro de julgamento, porquanto extinguiu indevidamente o processo sem oportunizar a devida análise do mérito da controvérsia posta em juízo.

Assim, impõe-se a reforma da sentença nesse ponto.

MÉRITO

Reformada a sentença quanto à extinção indevida do processo, passa-se ao exame do mérito, nos termos do art. 1.013, §3º, do Código de Processo Civil.

A providência é cabível porque a controvérsia está suficientemente delimitada nos autos e se relaciona diretamente com o julgamento, nesta mesma assentada, da apelação interposta na ação de reintegração de posse n. 1000308-64.2019.8.11.0036. Não se trata de restabelecer, por outra via, a litispendência antes afastada, mas de considerar, no exame do mérito do interdito proibitório, a definição possessória firmada no processo conexo e a suficiência do acervo documental já produzido.

O interdito proibitório exige posse e justo receio de turbação ou esbulho iminente, nos termos do art. 567 do CPC, não bastando conflito possessório anterior ou litigiosidade entre as partes, pois a tutela preventiva pressupõe ameaça concreta, atual e individualizada à posse afirmada pela autora.

No caso, a autora afirma exercer posse sobre o imóvel denominado Fazenda Boi de Ouro, com área de 229,9809 hectares, e sustenta que, em 2023, teria havido destruição de cerca, subtração de materiais e ameaças praticadas por Selma Souza Silva Miranda, João da Silva Vieira e Eduardo Fernando de Oliveira. A tutela de urgência foi deferida no id. 126945024, para impedir atos de obstrução, turbação, esbulho ou ameaça contra as áreas descritas na inicial.

Todavia, a análise do conjunto processual revela que a pretensão deduzida neste interdito não se desvincula do núcleo possessório já examinado na ação de reintegração de posse nº 1000308-64.2019.8.11.0036, em que Selma Souza Silva Miranda buscou a retomada da área rural de aproximadamente 180,3635 hectares, denominada Fazenda Mutum I.

Naquele processo conexo, foi mantida a sentença que reconheceu a posse anterior de Selma e o esbulho praticado em 2015, com fundamento em prova documental específica. Constam daquele feito mapa e memorial descritivo da área, protocolos de regularização perante o INTERMAT datados de 13/11/2014, ficha cadastral da Energisa em nome de Selma, de 15/05/2015, referente a unidade consumidora situada na área litigiosa, declaração de entidade representativa de trabalhadores rurais, além de boletins de ocorrência e elementos de inquérito policial relacionados à invasão, ameaça, posse ilegal de arma de fogo e extração ilegal de madeira.

Essa definição não dispensa o exame autônomo dos requisitos do interdito proibitório, mas impede que a tutela preventiva seja utilizada para neutralizar, por via reflexa, a reintegração de posse reconhecida em favor de Selma sobre o mesmo núcleo territorial. A autora não delimitou, de modo seguro, fração autônoma da Fazenda Boi de Ouro que estivesse fora da área reconhecida na ação possessória conexa, nem demonstrou que os fatos narrados em 2023 recaíram sobre área diversa daquela já submetida ao juízo possessório anterior.

A própria narrativa inicial reforça essa vinculação, ao relacionar as ameaças atuais à disputa possessória iniciada em anos anteriores e à tentativa de cumprimento ou resistência aos efeitos da ação de reintegração de posse nº 1000308-64.2019.8.11.0036. A menção à destruição de cerca e às ameaças atribuídas aos requeridos, embora suficiente para afastar a litispendência em razão da diversidade parcial de fatos e sujeitos, não basta, no mérito, para comprovar justo receio autônomo e atual de esbulho contra posse juridicamente protegível da autora sobre área distinta.

Também não se extrai da inicial delimitação precisa da parcela supostamente atingida pelos atos imputados aos requeridos, pois as alegações indicam a integralidade do imóvel denominado Fazenda Boi de Ouro, com 229,9809 hectares, sem individualizar eventual fração não abrangida pela área discutida na ação de reintegração de posse. Embora a contestação de id. 159796525 mencione controvérsia sobre cerca construída em área que João afirma possuir, com referência a quase 49 hectares, esse dado apenas evidencia disputa territorial paralela, sem suprir a ausência de prova objetiva da posse atual da autora sobre a fração específica, nem da ameaça concreta e individualizada exigida pelo art. 567 do CPC, tornando desnecessária a reabertura da instrução.

Outrossim, embora a apelante sustente a ocorrência de turbações e ameaças no ano de 2023, tais alegações não se mostram aptas a infirmar a conclusão quanto à ausência de ameaça concreta, atual e individualizada, sobretudo quando atribuídas, em essência, à própria titular reconhecida na ação possessória conexa, inserindo-se, assim, no mesmo contexto de disputa, iniciada no ano de 2015, e já examinado no julgamento conexo da reintegração de posse.

O interdito proibitório não se presta a preservar situação possessória incerta sobre área não suficientemente individualizada, sobretudo quando o próprio contexto revela sobreposição com demanda conexa em que foi reconhecida a posse de Selma sobre parcela expressiva do imóvel rural em disputa. A proteção possessória preventiva exige mais que receio subjetivo, conflito entre vizinhos ou alegação genérica de atuação conjunta dos requeridos.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA POSSESSÓRIA PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE SOBRE ÁREA ESPECÍFICA. INCERTEZA NA IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA E IMINENTE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

[...] 3. O interdito proibitório exige prova da posse atual e de ameaça concreta e iminente, nos termos dos
arts
. 561 e 567 do CPC e art. 1.210 do CC. 4. A parte autora não comprova, de forma inequívoca, a posse sobre a área específica litigiosa, diante da ausência de individualização técnica do imóvel e da incerteza quanto à delimitação e localização dos lotes.

[...] 6. O boletim de ocorrência possui natureza unilateral e não comprova, isoladamente, a existência de ameaça concreta à posse.

[...] 8. A existência de dúvida quanto à delimitação da área e à titularidade possessória afasta a possibilidade de tutela possessória na via estreita do interdito proibitório, que exige prova pré-constituída e inequívoca. 9. Não se verifica a presença de atos objetivos que caracterizem ameaça atual e iminente, sendo insuficientes alegações genéricas de intimidação ou reivindicação de direito.

[...] Tese de julgamento: “1. O interdito proibitório exige prova inequívoca da posse e de ameaça concreta e iminente, não se admitindo tutela preventiva com base em prova incerta ou controvertida. 2. A ausência de individualização precisa do imóvel impede o reconhecimento da posse sobre área específica para fins de proteção possessória. 3. Boletim de ocorrência e documentos unilaterais não são suficientes, por si sós, para comprovar ameaça possessória. 4. A existência de controvérsia relevante sobre a delimitação do imóvel afasta a via do interdito proibitório, por demandar dilação probatória”.

[...] (N.U 1034050-89.2024.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 24/03/2026, publicado no DJE 10/04/2026.)

A conexão com a ação de reintegração de posse n. 1000308-64.2019.8.11.0036, portanto, não autoriza a extinção por litispendência, mas repercute diretamente no mérito. Se, naquele feito, foi reconhecida a posse de Selma sobre a área de 180,3635 hectares, com base em prova documental suficiente, a concessão de interdito proibitório em favor de Lilian, sem delimitação de área autônoma e sem prova de ameaça independente, geraria incompatibilidade prática entre provimentos possessórios e esvaziaria a eficácia do julgamento conexo.

A circunstância de João da Silva Vieira e Eduardo Fernando de Oliveira figurarem apenas neste processo não altera essa conclusão. A presença deles foi relevante para afastar a identidade subjetiva plena e, por consequência, a litispendência. No mérito, contudo, a autora não demonstrou atos individualizados aptos a justificar tutela possessória preventiva autônoma contra cada requerido, limitando-se a imputação coletiva de ameaças e turbações no mesmo ambiente de conflito já judicializado.

Assim, embora a sentença deva ser afastada quanto ao reconhecimento da litispendência, o pedido inicial não comporta acolhimento. A autora não comprovou, com a precisão exigida para o interdito proibitório, posse atual sobre área autônoma e suficientemente delimitada, nem justo receio concreto, atual e individualizado de turbação ou esbulho que não esteja absorvido pelo mesmo núcleo possessório apreciado na ação conexa.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para afastar a litispendência reconhecida na sentença e, com fundamento no art. 1.013, §3º, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, revogando a tutela de urgência deferida no id. 126945024.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade em caso de gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
1
º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
O
. SR.
D
R.

ANT
Ô
NIO
VELOSO
PELEJA
JÚNIOR
(
2
º
VOGAL
- CONVOCADO
):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 20 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

A sentença recorrida acolheu a prejudicial de litispendência suscitada pelos recorridos (Selma e João), rejeitou a de ilegitimidade suscitada pelo recorrido Eduardo Fernando de Oliveira, ante a demonstração de prática dos atos de turbação, inclusive porque seu nome constou no Boletim de Ocorrência. Ato contínuo, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. Revogou a tutela antes deferida e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a cobrança por ser ela beneficiária da gratuidade da justiça (Id 354548985).

Para tanto, reconheceu a litispendência com a Ação de Reintegração de Posse n. 1000308-64.2019.8.11.0036, sob o fundamento de que a autora integrou o polo passivo da respectiva Ação após a decisão proferida nos Embargos de Declaração de Id 184924051 daqueles autos. E mais, que há identidade de partes, causa de pedir e objeto entre os feitos; que a demanda
reintegratória
é anterior, na qual já existia determinação de inclusão da ora recorrente no polo passivo por ser esposa do também requerido
Eldimar
(recorrente na
ApC
n. 1000308-64.2019.8.11.0036), conexa com a ora apreciada.

Nas razões do Recurso, a recorrente Lilian argumenta que juntamente com seu marido
Eldimar
Divino Dutra, é possuidora de uma área de terras de 229,9809has, adquirida em 2011, cujos limites e confrontações constam dos documentos apresentados na inicial, entre eles Contratos de Cessão e Posse celebrados há 17 anos antes do ajuizamento da Ação, e ali realizaram benfeitorias.

A relatora proveu parcialmente o recurso, rejeitou a preliminar de litispendência e, adentrando na questão meritória, entendeu que a sentença incorreu em erro em relação à prejudicial de mérito e julgou improcedente o Interdito Proibitório.

Sobre a litispendência, confira-se trecho da Decisão Monocrática proferida no
AgInt
no
AREsp
1955363-SP:

“[...]

De outra parte, extrai-se do art. 1.013, § 3º, I, do CPC que, "se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando" [...] reformar sentença no art. 485".

Assim, como no caso em questão, aplica-se a teoria da causa madura quando a controvérsia estiver efetivamente pronta para julgamento, o que implica a inexistência de controvérsia fática relevante a demandar produção probatória:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DISTRIBUIÇÃO DE ROYALTIES. MUNICÍPIO. INSTALAÇÕES DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO INDEVIDA. COMPROVAÇÃO TÉCNICA. NECESSIDADE.

1. O reconhecimento do direito ao recebimento de royalties por instalações de embarque e desembarque de petróleo e gás natural não pode ser baseado apenas em critérios geográficos ou presunções, exigindo comprovação técnica específica da existência e operação de tais instalações, sendo certo que os royalties são pagos em função da influência efetiva que a exploração exerce sobre os territórios dos municípios. Precedentes.

2. A aplicação da teoria da causa madura prevista no art. 1.013, § 3º, I, do CPC exige que a controvérsia esteja efetivamente pronta para julgamento, o que implica a inexistência de controvérsia fática relevante a demandar produção probatória.

[...]”
(STJ, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 23-2-2026).

No mesmo sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. LITISPENDÊNCIA. TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE AÇÕES NÃO CARACTERIZADA. ERROR IN PROCEDENDO. JULGAMENTO IMEDIATO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

1. [...]

2. [...]

3. [...]

4. [...]

5.
Em tal circunstância, a extinção do processo, sem resolução do mérito, em vista do reconhecimento da litispendência, evidencia o
error
in procedendo, a impor a anulação da sentença.

6. Impossibilidade de julgamento imediato do mérito se a ação não está devidamente instruída.

7.Apelação provida”

(TRF-3,
ApCiv
00239177220184039999, Relator Des. Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, 10ª Turma, j. 01-4-2020). (sem destaques no original)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS - LITISPENDÊNCIA - NÃO CONFIGURADA.

[...]

Não configurada a litispendência, a sentença de extinção deve ser cassada, com ordem de retorno ao juízo de origem para prosseguir com a instrução processual”

(TJ-MG, Apelação Cível 50348473120238130702, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, j. 19-12-2024, p. 19-12-2024) (sem destaques no original)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DE LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DO INSTITUTO. AÇÃO ANTERIOR EXTINTA POR VÍCIO PROCESSUAL SANÁVEL. ADMISSIBILIDADE DA REPROPOSITURA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 486, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EM PRIMEIRO GRAU.
SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO
.

I. Caso em exame

1. [...]

II. Questão em discussão:

2.
[...] Averiguar
a (i) ocorrência da violação ao e (
ii
) a correta aplicação do instituto da litispendência ao caso concreto, considerando a extinção sem resolução do mérito de demanda anterior com identidade de partes, pedido e causa de pedir, bem como a possibilidade de julgamento imediato do mérito (Teoria da Causa Madura).

III. Razões de decidir

3. [...]

4. A litispendência, prevista no Art. 337, § 1º, do Código de Processo Civil, pressupõe a pendência de duas ou mais ações idênticas, ou seja, em curso simultâneo, caracterizada
pela tríplice
identidade de partes, causa de pedir e pedido.

5. [...]

6. [...]

7. Não se revela possível a aplicação da Teoria da Causa Madura (Art. 1.013, § 3º do CPC) para o julgamento imediato do mérito da pretensão indenizatória, haja vista que a causa não se encontra devidamente instruída, havendo a necessidade de produção de provas, especialmente a complementar documental (pelo Banco) e, possivelmente, a pericial (grafotécnica), para a análise do mérito principal (contratação, descontos e danos).
IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a Sentença e determinar o retorno dos autos à 1ª Vara Mista de Cuité/PB, a fim de que seja promovido o regular processamento e instrução da causa.

Tese de julgamento:

"1. A extinção de processo anterior sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular (vício sanável), afasta a configuração da litispendência e autoriza a
repropositura
da ação, nos termos do Art. 486, caput, do Código de Processo Civil.

2. Afastada a litispendência, mas não estando o processo em condições de imediato julgamento, deve ser anulada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória"
(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08024031420238150161, Relator: Gabinete 23 - Des. José Guedes Cavalcanti Neto, 2ª Câmara Cível. (sem destaques no original)

Conforme previsto no art. 1.013, §3º, I, do CPC, a teoria da causa madura caracteriza-se quando todas as questões relevantes já foram submetidas ao contraditório e não demandam dilação probatória, o que não é o caso em julgamento.

A sentença também está amparada em outra prolatada na Ação de Reintegração de Posse n. 1000308-64.2019.8.11.0036 (Recurso de Apelação com o mesmo número), declarada nula nesta oportunidade, por cerceamento do direito de defesa da parte ora requerida, em razão do julgamento antecipado da lide, circunstância que também corrobora para a impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura neste feito.

Posto isso, com a vênia da relatora,
dou provimento
ao Recurso para anular a sentença recorrida e determinar a adequada instrução probatória na Ação promovida pela apelante Lilian Fonseca Lucio Dutra.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (2º VOGAL - CONVOCADO):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 27 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (2º VOGAL - CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Afastamento da litispendência

Inicialmente concordo com o fundamento do voto condutor no que concerne ao afastamento da litispendência.

Isto porque, a eminente e. Relatora reconheceu que não há coincidência plena de partes, uma vez que o interdito proibitório inclui réus que não integram a ação de reintegração conexa, nem identidade de causa de pedir e pedido. A ação de interdito proibitório está amparada em fatos novos e autônomos ocorridos em 2023, como destruição de cercas e ameaças recentes, e busca tutela preventiva.

Diversamente a ação de reintegração de posse e visa à retomada da posse por esbulho pretérito, assim, concluiu-se que a existência de um núcleo fático próprio e a diversidade subjetiva justificam a coordenação processual por conexão, mas não a extinção prematura do feito, a qual configurara erro de julgamento por cercear a análise do mérito da nova controvérsia.

Da aplicabilidade da teoria da causa madura

Com as devidas vênias à e. Relatora, acompanho o 1º Vogal. Explico.

No caso em questão, a discordância está na aplicabilidade do artigo 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil. A Teoria da Causa Madura autoriza o Tribunal a decidir o mérito desde logo quando a causa estiver em condições de imediato julgamento, o que pressupõe uma instrução probatória completa ou a desnecessidade de produção de novas provas por se tratar de questão exclusivamente de direito ou de prova documental exauriente.

Contudo, a análise do processo revela que tal cenário não se sustenta no caso vertente.

Observa-se que a Relatora fundamentou a improcedência do interdito com fundamento de que a posse de Selma Souza Silva Miranda já estaria reconhecida na ação conexa de reintegração.

Ocorre que, conforme pontuado pelo 1º Vogal, a sentença da ação de reintegração de posse (1000308-64.2019.8.11.0036) foi anulada em sede de julgamento do recurso de apelação por cerceamento de defesa e julgamento antecipado indevido.

O título judicial que servia de base para julgar de acordo com a teoria da causa madura foi desconstituído por vício de instrução, tornando-se contraditório e juridicamente temerário sustentar que este processo possui definição possessória segura para um julgamento imediato.

A fragilidade da aplicação da causa madura neste contexto decorre do fato de que a posse na área em litígio depende de instrução probatória que foi considerada nula na ação conexa.

Aliado ao fato que a presente ação de interdito proibitório envolve fatos novos e limites territoriais que a própria parte ré/apelada admite serem controversos, citando-se a disputa sobre cerca de 49 hectares mencionada pelo requerido João, portanto, a lide necessita de instrução probatória exauriente para uma decisão de mérito, o que não é possível em segundo grau.

Ademais, o interdito proibitório possui natureza preventiva e exige a demonstração do justo receio de turbação ou esbulho, nos termos do artigo 567 do CPC. A parte apelante alega atos específicos de 2023, como a destruição de benfeitorias. Tais fatos, por serem posteriores à demanda de 2019, exigem que se oportunize à autora a prova de que tais atos recaíram sobre área efetivamente por ela possuída, o que demanda, possivelmente, prova testemunhal e técnica de agrimensura.

Ao julgar improcedente a demanda neste estágio, baseando-se em documentos de um processo cuja sentença foi anulada, configurara
error
in procedendo
por via reflexa, perpetuando a violação ao contraditório.

O direito à prova decorre da garantia constitucional da ampla defesa, e sua mitigação só se justifica quando a prova pretendida for manifestamente inútil ou protelatória, o que não ocorre quando há dúvida razoável sobre a delimitação da área e a autoria das ameaças descritas nos boletins de ocorrência.

Logo, o julgamento de mérito imediato não é possível neste momento, haja vista necessidade de exaurimento da instrução probatória. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DE
FATO .
SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DE APELAÇÃO. TEORIA DA CAUSA
MADURA .
INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Cuida-se, na origem, de ação de cobrança de despesas de manutenção de condomínio de fato (irregular
) .
2. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, o julgamento da lide, na forma do art. 515, § 3º, do CPC/73, é admitido quando, reformada a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, a causa versar sobre questão de direito, ou de direito e fato, e estiver madura para imediata apreciação.
3 .
Entende-se, entrementes, que a demanda se encontra pronta para julgamento "quando instaurada a relação processual e encerrada a necessária instrução do processo, assegurado às partes o amplo direito de deduzir alegações, de requerer a produção das provas que entender necessárias para demonstrar o próprio direito material e de impugnar as teses e as provas apresentadas pela parte contrária"
( REsp
1.340.800/CE, 4ª Turma,
DJe
de 04/12/2017).
4 .
Hipótese em que a demanda versa sobre questões de fato e de direito, porém não houve prévia dilação probatória a autorizar o imediato julgamento da lide pelo Tribunal, caracterizando-se, destarte, o cerceamento de defesa em desfavor da parte ré. 5. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 751507 SP 2015/0177976-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/03/2019)

A anulação da sentença de extinção é medida necessária, devendo ser acompanhada do retorno dos autos à origem para que, em conjunto com a ação conexa, agora também em fase de instrução, proceda-se à colheita de provas que permitam a formação do juízo de convencimento com relação a situação possessória fática de cada litigante e a ocorrência dos atos de ameaça alegados.

O reconhecimento da conexão e a nulidade da sentença no processo paradigma retiram a validade necessária para o julgamento imediato deste recurso. A adequada instrução processual é o meio adequado para evitar decisões conflitantes e assegurar a pacificação social do conflito.

Diante disso, em consonância com o entendimento e. 1º Vogal, e com a devida vênia da relatora,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso para declarar a nulidade da sentença recorrida e determinar a adequada instrução probatória na ação promovida pela apelante Lilian Fonseca Lucio Dutra.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 10 DE JUNHO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (3ª VOGAL):

Peço vênia à Relatora para acompanhar a divergência.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (4º VOGAL – CONVOCADO):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 17 DE JUNHO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (4º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Rememoro que se trata de Apelação Cível interposta por
LILIAN FONSECA LUCIO DUTRA
contra sentença (ID. 354548985) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório movida em desfavor de
JOÃO DA SILVA VIEIRA
e
SELMA SOUZA SILVA
, acolheu a preliminar de litispendência suscitada pela parte requerida e julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

Em síntese,
o Juízo
a quo
asseverou que os requeridos suscitaram preliminar de perda superveniente do interesse processual e litispendência com a Ação de Reintegração de Posse nº 1000308-64.2019.811.0036, ao passo que o requerido Eduardo Fernando de Oliveira arguiu ilegitimidade passiva.

Ao analisar as preliminares, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva de Eduardo Fernando de Oliveira, ao fundamento de que a narrativa inicial lhe imputa participação específica nos atos de turbação, tratando-se, pois, de matéria afeta ao mérito.

Todavia, concluiu pela configuração da litispendência, por identificar identidade de partes, causa de pedir e objeto entre a presente ação de interdito proibitório e a ação possessória anteriormente ajuizada, na qual a autora já havia sido incluída no polo passivo, razão pela qual acolheu a preliminar, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, revogou a tutela de urgência anteriormente deferida e condenou a autora, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

A
apelante
, por sua vez, em suas razões recursais (ID. 354548988), sustenta, em síntese, que a sentença recorrida merece reforma, ao argumento de que não se configura a litispendência reconhecida pelo Juízo singular, porquanto inexistiria identidade de partes e de causa de pedir entre a presente ação e a Ação de Reintegração de Posse nº 1000308-64.2019.8.11.0036.

Aduz que, na demanda originária, também figuram João da Silva Vieira e Eduardo Fernando de Oliveira, ausentes na outra ação possessória, além de asseverar que a controvérsia deduzida nestes autos abrange conflito possessório próprio e distinto, notadamente em relação a João da Silva Vieira.

Afirma, ainda, que a presente ação foi proposta em razão da necessidade de resguardar sua posse, visto que teria sido indevidamente excluída do polo passivo da ação anteriormente ajuizada pela apelada.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para afastar a litispendência e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja apreciado o mérito da demanda, com a devida instrução probatória.

Os
apelados
, por outro lado, apresentaram contrarrazões (ID. 354548991) nas quais defendem a manutenção integral da sentença, ao argumento de que corretamente reconhecida a litispendência entre a presente ação de interdito proibitório e a Ação de Reintegração de Posse nº 1000308-64.2019.8.11.0036, por estarem presentes a identidade de partes, de causa de pedir e de pedido, considerada, ainda, a fungibilidade das ações possessórias.

Sustentam que a inclusão de João da Silva Vieira e Eduardo Fernando de Oliveira no polo passivo desta demanda não afasta a identidade da relação jurídica principal, centrada na disputa possessória entre a apelante e Selma Souza Silva sobre o mesmo imóvel rural.

Alegam, ainda, que os fatos narrados na inicial desta ação constituem mero desdobramento do conflito possessório já judicializado, bem como afirmam a perda superveniente do interesse processual, sob o fundamento de que, na ação de reintegração de posse, já teria sido proferida sentença de mérito favorável à apelada Selma, tornando desnecessário o prosseguimento da presente demanda.

Ao final, requerem o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

A ilustre
Relatora
, Exma. Desa.
Anglizey

Solivan
de oliveira
, por sua vez, em síntese, rejeitou a preliminar de perda superveniente do interesse processual, ao fundamento de que a presente ação de interdito proibitório se lastreia em
fatos concretos
, posteriores e autônomos, ocorridos no ano de 2023, consistentes em destruição de cerca, subtração de materiais e ameaças à posse alegadamente exercida pela autora.

No tocante à litispendência, entendeu ausente a tríplice identidade
exigida pelo art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC, porquanto a presente demanda foi ajuizada contra Selma Souza Silva Miranda, João da Silva Vieira e Eduardo Fernando de Oliveira, ao passo que a ação de reintegração de posse n.º 1000308-64.2019.8.11.0036 possui configuração subjetiva diversa, além de se fundar em contexto fático parcialmente distinto.

Assim,
afastou a litispendência reconhecida na sentença
.

Não obstante, com fundamento no art. 1.013, § 3º, I, do CPC,
reputou madura a causa para imediato julgamento do mérito e concluiu pela improcedência dos pedidos iniciais
, ao entendimento de que
a autora não comprovou
, com a precisão exigida para o interdito proibitório, a posse atual sobre área autônoma e suficientemente delimitada, tampouco o justo receio concreto, atual e individualizado de turbação ou esbulho, razão pela qual deu parcial provimento ao recurso apenas para afastar a extinção sem resolução do mérito, julgando, desde logo, improcedente a pretensão inicial e revogando a tutela de urgência anteriormente deferida.

O ilustre
1º Vogal
,
Exmo. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
, por outro lado, divergiu da Relatora
apenas quanto à aplicação da teoria da causa madura, por entender que, afastada a litispendência, não se encontrava o feito em condições de imediato julgamento, ante a necessidade de adequada instrução probatória
.

Asseverou que a controvérsia ainda demanda dilação probatória, notadamente porque a definição possessória invocada no voto condutor se apoiava em sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse n. 1000308-64.2019.8.11.0036, a qual, segundo consignou, entende ser nula por cerceamento do direito de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, conforme Voto divergente apresentado no julgamento da Apelação referente àquela ação possessória.

Assim, concluiu pela impossibilidade de julgamento imediato do mérito nesta instância, votando pelo provimento do recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

O ilustre
2º Vogal
, Exmo. Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior
, por sua vez,
concordou com a Relatora no tocante ao afastamento da litispendência
, por reconhecer a ausência de coincidência plena entre as partes, o pedido e a causa de pedir nas demandas em confronto, notadamente porque o interdito proibitório se funda também em fatos novos e autônomos, ocorridos em 2023.

Todavia, com a devida vênia, acompanhou a divergência inaugurada pelo 1º Vogal
quanto à impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura, ao fundamento de que
o feito demanda exauriente instrução probatória
, inclusive quanto à delimitação da área litigiosa, à situação possessória fática das partes e à apuração dos atos de ameaça narrados pela apelante.

Destacou, ainda, a divergência quanto ao julgamento da apelação
contra a
sentença proferida na ação conexa de reintegração de posse, utilizada como base para o imediato julgamento do mérito, uma vez que os ilustres vogais entenderam por sua anulação por vício de instrução, razão pela qual votou pelo provimento do presente recurso, para declarar a nulidade da sentença recorrida e determinar a adequada instrução probatória dos autos.

A ilustre
3ª Vogal
, Exma. Desa.
Serly
Marcondes Alves
, por sua vez,
pediu vênia à Relatora para acompanhar a divergência
, aderindo, assim, ao entendimento no sentido de que, embora afastada a litispendência, não seria cabível o imediato julgamento do mérito nesta instância, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular instrução probatória.

Em sequência, pedi vista dos autos para melhor análise da controvérsia.

Pois bem
. Inicialmente, no que se refere à
preliminar de perda superveniente do interesse processual
, acompanho o entendimento da eminente Relatora no sentido de sua rejeição.

Com efeito, o interesse processual deve ser aferido à luz da necessidade e utilidade da tutela jurisdicional postulada, não se podendo reconhecê-lo como ausente, de plano, quando a autora sustenta que a presente ação de interdito proibitório se funda em
fatos supervenientes, concretos e autônomos
, ocorridos no ano de 2023, consistentes, em tese, em destruição de cerca, subtração de materiais e ameaças à posse que afirma exercer.

Nessa perspectiva, a mera existência de demanda possessória conexa não basta, por si só, para tornar inútil ou desnecessária a prestação jurisdicional buscada nestes autos.

Superada essa questão, passo ao exame da
litispendência
.

Nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC, a litispendência reclama a repetição de ação anteriormente ajuizada, o que pressupõe identidade simultânea de
partes
,
pedido
e
causa de pedir
.

Na espécie, tal tríplice identidade não se faz presente.

Isso porque a
Ação de Reintegração de Posse n. 1000308-64.2019.8.11.0036
foi proposta por
Selma Souza Silva Miranda
em face, inicialmente, de
Eldimar
Divino Dutra
e
Valdomiro Figueiredo Neves
, sobrevindo, posteriormente, determinação de inclusão de
Inez Barbosa dos Santos Neves
e da ora apelante
Lilian Fonseca Lucio Dutra
no polo passivo.

Já a presente
Ação de Interdito Proibitório
foi ajuizada por
Lilian Fonseca Lucio Dutra
em desfavor de
Selma Souza Silva Miranda, João da Silva Vieira e Eduardo Fernando de Oliveira
, com fundamento, além do contexto possessório anterior, em alegados atos de ameaça, turbação e destruição de cerca ocorridos em 2023.

Há, portanto, apenas coincidência parcial entre os sujeitos processuais, que apesar de resultar em conexão, afasta a identidade subjetiva integral exigida pela lei processual
.

Ademais,
também não se verifica identidade plena de causa de pedir
, uma vez que a ação
reintegratória
se volta à tutela repressiva de alegado esbulho pretérito, enquanto o interdito proibitório, tal como deduzido, busca tutela preventiva fundada em fatos posteriores e em suposta ameaça atual ou iminente à posse afirmada pela autora.

Ademais, a fungibilidade das ações possessórias, prevista no art. 554 do CPC, não altera essa conclusão.

Referido preceito autoriza a concessão da tutela possessória adequada à situação fática comprovada, ainda que sob denominação diversa da postulada, mas não dispensa a observância
da tríplice
identidade exigida pelo art. 337 do mesmo diploma para a caracterização da litispendência.

Desse modo, tenho por acertado o entendimento de que a sentença incorreu em
error
in procedendo
ao extinguir o feito sem resolução do mérito com base no art. 485, V, do CPC, devendo, nesse ponto, ser reformada.

Todavia, e aqui reside o ponto central da divergência,
não reputo presente a hipótese de aplicação da teoria da causa madura
.

Com efeito, o
art. 1.013, § 3º, I, do CPC
autoriza o Tribunal a decidir desde logo o mérito quando, reformada a sentença terminativa, o processo estiver em condições de imediato julgamento.

Isso pressupõe, entretanto, que a controvérsia esteja suficientemente madura, vale dizer, que não haja necessidade de dilação probatória, seja porque a matéria é exclusivamente de direito, seja porque o acervo documental já se mostra completo e exauriente para a solução da lide.

Não é o que se verifica no caso em exame.

Isso porque, a controvérsia deduzida nestes autos envolve matéria fática relevante, notadamente quanto:

a) à exata delimitação da área sobre a qual a autora afirma exercer posse;

b) à eventual sobreposição territorial com a área discutida na ação conexa de reintegração de posse;

c) à localização e extensão dos alegados fatos de destruição de cerca, subtração de materiais e ameaças narrados na inicial; e

d) à demonstração do justo receio de turbação ou esbulho, requisito próprio do interdito proibitório, na forma do art. 567 do CPC.

Trata-se, portanto, de controvérsia que não pode ser adequadamente solucionada sem a devida instrução, inclusive com possibilidade de produção de prova testemunhal, documental complementar e, se necessário, prova técnica apta a esclarecer a delimitação do imóvel e a situação possessória efetivamente controvertida.

O direito à instrução probatória constitui projeção do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo
art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal
, encontrando amparo, ainda, nos
arts
. 369 e 370 do Código de Processo Civil
.

Por isso, o julgamento imediato do mérito somente se legitima quando a prova se revelar desnecessária, irrelevante ou meramente protelatória, o que não se verifica na espécie.

Nessa perspectiva, não se mostra juridicamente seguro utilizar, como suporte determinante para o imediato julgamento deste feito, quadro fático-documental cuja suficiência instrutória se encontra controvertida no processo conexo.

Isso porque, se a própria definição possessória adotada como premissa para o julgamento de improcedência ainda demanda aprofundamento probatório em processo conexo, não há base segura para concluir, desde logo, pela rejeição da pretensão deduzida neste interdito proibitório.

Nessas circunstâncias, a aplicação da teoria da causa madura importaria indevida supressão da fase instrutória e compressão do contraditório substancial, convertendo o Tribunal em instância originária de apreciação de fatos ainda não suficientemente esclarecidos.

Nesse sentido, cita-se ementas de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL. ESTABELECIMENTO DE MORADIA.
POSSE. FALTA DE COMPROVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA
. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1.
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção das provas requeridas oportuna e justificadamente pela parte e, ao mesmo tempo, profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas
. Precedentes.

2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em nova análise, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1677909 RS 2020/0058424-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/03/2021) [grifo nosso]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. EMBARGOS À MONITÓRIA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DAS PROVAS REQUERIDAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. CERCEAMENTO DE DEFESA
. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. No caso concreto, não incide a Súmula 7 do STJ para aferir a pretensão recursal. Reconsideração da v. decisão da Presidência desta Corte Superior.

2.
Indeferida a produção das provas oral e documental requeridas pelo autor, a fim de demonstrar os fatos alegados na inicial, o posterior julgamento de improcedência do pedido por ausência de provas mostra-se contraditório e causa evidente prejuízo à parte, caracterizando cerceamento de defesa
. Precedentes.

3. Agravo interno provido para, em nova análise, dar provimento ao recurso especial, para que os autos retornem ao primeiro grau de jurisdição, com o escopo de realizar-se a produção de provas requerida na exordial.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1761273 SC 2020/0241922-0, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/08/2022) [grifo nosso]

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, SEM A NECESSÁRIA PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2
. Este e. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgamento antecipado da lide, com a inobservância da dilação probatória imprescindível para o deslinde da demanda, caracteriza cerceamento de defesa, hipótese presente na situação dos autos, diante de suas especificidades
. Precedentes.

3. Agravo não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2027275 AM 2022/0291221-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/03/2024) [grifo nosso]

Por isso, afastada a litispendência, a providência juridicamente adequada é a
anulação da sentença extintiva
, com retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, inclusive com saneamento, delimitação das questões controvertidas e adequada instrução probatória, nos termos dos
arts
. 355, 357, 369 e 370 do CPC.

Somente após o exaurimento da instrução será possível apreciar, com a segurança jurídica necessária, se a autora efetivamente demonstrou a posse alegada, a delimitação da área objeto de proteção e a ocorrência de ameaça concreta, atual e juridicamente relevante à tutela possessória preventiva invocada.

Diante do exposto, com a devida vênia da eminente Relatora, rejeito a preliminar de perda superveniente do interesse processual, afasto a litispendência reconhecida na sentença, mas, acompanhando integralmente a divergência inaugurada pelo ilustre 1º Vogal, Exmo. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso com o fim de anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular instrução probatória e posterior novo julgamento.

É o voto vista.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026